Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712157-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA RECORRIDO: APOGEU CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO EIRELI - ME, CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ENSINO SUPERIOR. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA GENÉRICA. AFASTADA. CONFECÇÃO, EXPEDIÇÃO OU REGISTRO DE DOCUMENTOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE EXIGIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do princípio da unidade institucional, o Ministério Público é uma instituição una e indivisível, de modo que os seus membros fazem parte de uma só corporação, podendo ser substituídos um por outro em suas funções, sem que com isso haja alguma alteração subjetiva nos processos em que oficiam em prol da defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 2. O Ministério Público tem legitimidade para a defesa de direitos individuais homogêneos socialmente relevantes de uma comunidade de estudantes. 3. Existe relação consumerista entre as instituições de ensino - prestadoras de serviço - e os discentes - consumidores. 4. Segundo o artigo 324, §1o, III, do CPC, é lícito ao autor formular pedido genérico quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu, o que comumente ocorre em ações civis públicas para a defesa de interesses individuais homogêneos, nas quais se aceita formulação, em alguma medida, genérica, para garantir a tutela efetiva e adequada (art. 95 do CDC). 5. A Lei n. 9.780/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências, não autoriza a cobrança de valores para expedição de quaisquer documentos inerentes à vida acadêmica dos estudantes, restando a possibilidade somente de cobrança de mensalidades escolares. 6. Indevidas e ilegítimas as taxas cobradas a título de serviços que são diretamente relacionados com a prestação educacional, haja vista que as instituições já são remuneradas pelo valor da mensalidade. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela Corte Especial do EAREsp n. 676.608/RS (paradigma) firmou a tese de que ?a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva?. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, §3o, do CPC, 1o, inciso IV, 5o, inciso I, ambos da Lei 7.347/85 e 25, inciso IV, da Lei 8.625/93, porquanto permitiu que a secretaria do juízo, sem embasamento em um comando judicial, procedesse à alteração do polo ativo da ação, excluindo, assim, o seu autor originário, por outro, terceiro estranho à relação processual inicialmente inaugurada, bem como deixou de se atentar ao fato de que não é dado ao Ministério Público a persecução de demandas que tenham por objetivo a tutela de direitos individuais homogêneos sobre os quais não recaia qualquer interesse social qualificado, como não há, no presente caso; c) artigo 479 do CPC, ao permitir que um comando judicial em uma ação de obrigação de fazer impusesse à parte requerida o ônus de cumprir, de imediato, uma obrigação não delimitada, genérica; d) artigos 1o, §§6o e 7o, da Lei 9.870/99, 53 e 54, ambos da Lei 9.394/96, em face da autonomia financeiras das instituições de ensino e da ausência de vedação legal às cobranças; e) artigos 4o, inciso III, 39, incisos V, X e XIII, ambos do CDC e 422 do CCB, ao desprestigiar a boa-fé da recorrente, e imputar-lhe indevidamente conduta predatória, que, conforme a moldura incontroversa dos autos, não ocorreu; f) artigos 42, parágrafo único, do CDC, 23 e 24, ambos da LINDB-Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois eventual entendimento de vedação de cobrança por taxas extraordinárias deveria ter efeitos exclusivamente ex nunc, afastando-se qualquer repetição de valores anteriores à sentença que afastou a validade de cláusula contratual. Afirma, ainda, que mesmo que entendesse pela possibilidade de repetição de indébito, esta jamais poderia se dar de forma dobrada. Pede seja afastada a condenação de repetição de indébito ou, subsidiariamente, seja determinada que se dê de forma simples; g) artigo 1o, §§6o e 7o, da Lei 9.870/99, afirmando a possibilidade da cobrança de taxas por serviços extraordinários, não relacionados à atividade-fim desempenhada pela recorrente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 1o, inciso IV, 5o, incisos II, LIII, LIV, LV, 93, inciso IX, 127, 128, 129, 170, 207 e 209, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 479, 485, inciso VI, §3o, do CPC, 1o, inciso IV, 5o, inciso I, ambos da Lei 7.347/85, 25, inciso IV, da Lei 8.625/93, 1o, §§6o e 7o, da Lei 9.870/99, 53, 54, ambos da Lei 9.394/96, 4o, inciso III, 39, incisos V, X e XIII, 42, parágrafo único, todos do CDC, 422 do CCB, 23 e 24, ambos da LINDB e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto e da interpretação de cláusulas contratuais, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Além disso, no que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente exigidos, o STJ já assentou que "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023). Logo, é “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.777.621/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento, nesses aspectos, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à invocada transgressão aos artigos 1o, inciso IV, 5o, incisos II e LIII, 127, 128, 129, 170, 207 e 209, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos. Isso porque o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside nas legislações infraconstitucionais aplicáveis. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023. Ademais, apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028